Tribunal: TJSP
Processo: 2163183-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS E MULTAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADAS. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR INDEFERIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que indeferiu pedido liminar para suspensão dos procedimentos administrativos, b em como imposição de multas por infrações ambientais.
2. A regra do artigo 66

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS E MULTAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADAS. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR INDEFERIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que indeferiu pedido liminar para suspensão dos procedimentos administrativos, b em como imposição de multas por infrações ambientais.
2. A regra do artigo 66 do Código Florestal é norma transitória voltada À regularização de propriedades em, em 22 de julho de 2008, possuíssem percentual de preservação inferior ao estabelecido pelo Código Florestal.
3. A norma expressamente veda que a possibilidade de compensação seja utilizada como forma de legitimar supressão indevida de vegetação.
4. As presunções de veracidade e legitimidade do ato administrativo não foram infirmadas pelo que constou da inicial e desse agravo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163183-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Buri, em que é agravante ANTÔNIO
FRANCISCO VALIM, são agravados CETESB - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163183-55.2019.8.26.0000 - Buri - VOTO No 2/5
Voto n. 36930
Processo no 2163183-55.2019.8.26.0000
Agravante: Antônio Francisco Valim
Agravado: CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Comarca de Buri
Juiz Prolator: Matheus Barbosa Pandino
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
AMBIENTAIS
E
MULTAS.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO
AFASTADAS.
DECISÃO
MANTIDA.
LIMINAR
INDEFERIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão
que indeferiu pedido liminar para suspensão dos procedimentos
administrativos, b em como imposição de multas por infrações
ambientais.
2. A regra do artigo 66 do Código Florestal é norma transitória
voltada À regularização de propriedades em, em 22 de julho de
2008, possuíssem percentual de preservação inferior ao
estabelecido pelo Código Florestal.
3. A norma expressamente veda que a possibilidade de
compensação seja utilizada como forma de legitimar supressão
indevida de vegetação.
4. As presunções de veracidade e legitimidade do ato
administrativo não foram infirmadas pelo que constou da inicial e
desse agravo.
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento deduzido em
face da r. decisão que consta a fls. 227/229 destes autos, que
indeferiu pedido de suspensão liminar dos processos administrativos
ambientais e/ou imposição e cobrança de multas e demais sanções
em relação aos fatos descritos.
Alega, em síntese, ser proprietário de imóvel rural
localizado no município de Buri e nele exerce atividades agrícolas. Foi
autuado pela Polícia Militar Ambiental (AIAs nos 281.512/2013 e
281.514/2013) por ter suprimido vegetação nativa em estágio inicial
de regeneração para ampliação e construção de açude na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163183-55.2019.8.26.0000 - Buri - VOTO No 3/5
propriedade. Com fundamento no artigo 25 da Lei do Bioma da Mata
Atlântica, apresentou requerimento para supressão de vegetação,
propondo compensação ambiental de área equivalente à suprimida
em imóvel próximo e, alegadamente, de maior valor ambiental.
Apresentou proposta para demarcação de área de reserva legal, não
coincidente com a APP existente no local e equivalente a 13,11% da
propriedade. Ante a insuficiência da reserva legal proposta,
pretendeu a compensação de adicionais 36,25 hectares igualmente
na propriedade vizinha. Os pedidos foram indeferidos sob o
fundamento de que é inviável o uso da compensação a fim de
viabilizar a conversão para uso alternativo do solo, o que foi objeto
de recursos administrativos, todos negados.
O recurso foi respondido a fls. 254/270 e 295/315.
A D. PGJ manifestou-se a fls. 318/322 pelo desprovimento do
recurso.
É a suma do necessário.
Bem
processado
o
recurso
e
presentes
os
requisitos, passo à análise do mérito.
Sem razão o agravante.
Consta
que
o
agravante
pretende
suprimir
vegetação em área de proteção permanente, utilizando-se para tanto
de uma pretensa possibilidade legal de compensação ambiental em
outro terreno, invocando o artigo 66, III do Código Florestal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163183-55.2019.8.26.0000 - Buri - VOTO No 4/5
O artigo invocado em seu favor cuida de medida
legislativa transitória que, buscando contemporizar a segurança
jurídica do particular, proprietário de imóvel, com a proteção do bem
jurídico ambiental.
Exatamente por este motivo a previsão do §9o do
mencionado dispositivo veda o uso das medidas de compensação
autorizadas excepcionalmente como forma de conversão de nas
áreas.
Noutros termos, a compensação é instrumental à
regularização ambiental dos imóveis que detinham reserva legal em
área inferior à prevista no artigo 12 do mencionado Código.
A lei autoriza que os proprietários de imóveis que
não contavam com reserva legal nos padrões estabelecidos em 22 de
junho de 2008, utilizem-se da compensação, recomposição ou
regeneração natural para que seja atingido o patamar de proteção
desejado.
Não quer dizer, com isso que a lei tenha
simplesmente conferido autorização para que o particular possa
suprimir vegetação desde que compense em outro local. Daí a
vedação do §9o do mencionado artigo.
De todo modo, além da mencionada compensação
pela reserva legal, é importante destacar que o agravante pretende
suprimir vegetação em área de preservação permanente o que é
vedado pela legislação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163183-55.2019.8.26.0000 - Buri - VOTO No 5/5
O artigo 25 da Lei no 11.428/2006, invocado pelo
autor para fundamentar seu direito, não é idôneo para tanto vez que
a supressão não prescinde de autorização prévia do órgão estadual,
o que não ocorreu no caso concreto.
O autor traz para tanto um laudo particular, que,
em tese, demonstra a viabilidade ambiental da supressão da
vegetação, alegando que a compensação que pretendia realizar seria
ambientalmente mais vantajosa, o que já foi apresentado às
autoridades administrativas.
No entanto, de fato, como apontado pelo autor,
nesse momento processual, inexistem elementos que infirmem a
conclusão
da
autoridade
administrativa
com
suficiência
para
autorizar a inversão do momento da concessão da tutela.
Isso porque o autor não demonstrou cabalmente a
aderência de sua conduta às limitações da legislação ambiental
vigente, de maneira que, ao menos num primeiro momento, as
presunções que decorrem dos atos administrativos de fato não foram
infirmadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo, mantendo-se a decisão como lançada e revogando o
efeito suspensivo deferido.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR